Tribunal: TJMT
Processo: 1001897-47.2021.8.11.0028
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-04-05
Data de publicação: 2022-04-06

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOADIR IRINEU SOARES DA SILVA - CPF: 927.379.431-91 (RECORRENTE), JOELSON ELIAS DE ARRUDA - CPF: 026.430.481-05 (ADVOGADO), RECOVERY DO BRASIL CONSULTORIA S.A - CNPJ: 05.032.035/0001-26 (RECORRIDO), RECOVERY DO BRASIL CONSULTORIA S.A - CNPJ: 05.032.035/0001-26 (REPRESENTANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COBRANÇA EXTRAJUDICIAL DE DÍVIDA PRESCRITA. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO DO CREDOR. AUSÊNCIA DE INSCRIÇÃO DOS DADOS NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO DANO MORAL INEXISTENTE. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Trata-se de ação indenizatória em que a parte Autora postula reparação por danos morais em razão da cobrança indevida realizada pelas rés.

2.

Informa que em 2011 adquiriu 01 motocicleta mediante financiamento realizado junto ao Banco Bradesco, entretanto, por razões pessoais deixou de adimplir os valores contratados. Sustenta que 10 anos após o início da relação jurídica, em junho/2021, as demandadas passaram a realizar a cobrança do débito no valor de R$ 22.747,32 (vinte e dois mil setecentos e quarenta e sete reais e trinta e dois centavos). Sustenta que a referida dívida encontra-se prescrita razão pela qual não poderia mais ser cobrada, busca a reparação pelos danos morais em decorrência da cobrança indevida.

3.

No caso concreto, o autor/recorrente não negou na inicial a existência da dívida, limitando-se a alegar prescrição, portanto, não há falar em ausência de provas da origem do débito, por força do art. 374 do CPC.

4.

Ocorre que também inexiste controvérsia quanto à prescrição da dívida cobrada extrajudicialmente do autor. Logo, ele sequer tem interesse jurídico na pretensão.

5.

Isso porque, apesar de ser desnecessário o pagamento da dívida prescrita, isso não retira do credor a possibilidade de tentar negociar com aqueles clientes que têm interesse, de forma voluntária e extrajudicial, em pagar os débitos contraídos por dever moral, apesar de o direito de cobrança judicial estar fulminado pela prescrição.

6.

Neste cenário, a cobrança administrativa da dívida configura exercício regular do direito da credora, impondo-se manter a sentença de improcedência

7.

Destaco, ainda, que a sentença objurgada está em sintonia com a jurisprudência consolidada do STJ, no sentido de que a cobrança indevida, por si só, não gera dever de reparação por danos morais, quando inexiste prova de restrição ao crédito ou de inscrição em cadastros de inadimplentes.

8.

Deste modo, quanto ao dano moral alegado, ainda que a relação entre as partes esteja protegida pelo Código de Defesa do Consumidor, a inversão do ônus da prova não afasta a responsabilidade do consumidor de demonstrar minimamente o ato ilícito do adverso que teria ensejado o dano moral, ônus do qual o apelante não se desincumbiu.

9.

Não verificada a ofensa a qualquer direito de personalidade, visto que não houve a efetiva inscrição de seus dados nos órgãos de proteção ao crédito, tampouco comprovou que a cobrança foi feita de modo vexatória.

10.

Sentença de improcedência mantida por seus próprios fundamentos.

11.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

12.

Condeno o Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 15% sobre o valor da causa,
ficando a exigibilidade do pagamento suspensa, enquanto perdurar a sua impossibilidade em adimpli-las, nos termos do artigo 98, § 3.o do Código de Processo Civil.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/04/2022